Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-66.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA PARTE RÉ

JUROS REMUNERATÓRIOS – em primeiro grau fora reconhecida a abusividade da fixação dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes – Entendeu-se que o patamar estaria acima da taxa média do mercado à época da contratação,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

RECURSO DA PARTE RÉ

JUROS REMUNERATÓRIOS – em primeiro grau fora reconhecida a abusividade da fixação dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes – Entendeu-se que o patamar estaria acima da taxa média do mercado à época da contratação, consoante o site do Bacen – Contudo, verificou-se, que em consonância com o recente entendimento do STJ, a taxa aplicada não superou em uma vez e meia a média – Abusividade não caracterizada – Sentença reformada – Recurso provido.

SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Restituição devida – Sentença mantida – Recurso não provido

SERVIÇOS DE TERCEIRO - questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise do caso concreto - exegese do art. 373, II do CPC - cobrança de tarifa denominada "assistência" ausência de detalhamento pelo banco réu do que consiste o serviço de terceiro cobrado ademais, não há prova da contraprestação - abusividade da tarifa que é medida de rigor - Sentença mantida - Recurso não provido.

RECURSO DA AUTORA

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança - Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança regular – possibilidade – Resp Repetitivo no 1.251.331/RS – manutenção - Recurso não provido

SUCUMBÊNCIA – alterada – com o resultado do recurso, a parte autora alcançou parte ínfima das suas pretensões – assim de rigor a fixação das custas e despesas processuais a cargo da parte autora integralmente, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC, ressalvada a justiça gratuita.

DISPOSITIVO – Recurso da parte ré provido parcialmente e recurso da parte autora não provido.